Tribunal: STF
Processo: HC 226598
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-04-11
Data de publicação: 2023-04-11

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 



    Habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de Jose Roberto Godoy, apontando como autoridade coatora o Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao agravo regimental no HC nº 770.169/SP, Relator o Ministro Joel Ilan Paciornik. 



    Depreende-se dos autos que o paciente se encontra preso preventivamente em razão de suposto descumprimento de medidas protetivas de urgência.



    O impetrante sustenta a ausência dos requisitos autorizadores da prisão, bem como nulidade da intimação do paciente acerca das medidas protetivas impostas, pois teria sido feita por telefone.



    Requer, liminarmente, a concessão da ordem para revogar a preventiva, com ou sem aplicação de cautelar diversa.



    Examinados os autos, decido. 



    Transcrevo o teor da ementa da decisão questionada:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. AMEAÇA PRATICADA EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS. NULIDADE. INTIMAÇÃO POR TELEFONE. RÉU QUE SE OCULTOU PARA NÃO SER INTIMADO. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. MODUS OPERANDI. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA DE URGÊNCIA. NECESSIDADE DE GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. DESPROPORCIONALIDADE ENTRE A SEGREGAÇÃO PREVENTIVA E PENA PROVÁVEL. INVIABILIDADE DE EXAME NA VIA ELEITA. RECURSO DESPROVIDO. 



    1. A intimação acerca das medidas protetivas de urgência realizada por telefone e certificada nos autos pelo Oficial de Justiça, na hipótese em que o réu oculta-se para não ser pessoalmente intimado, quando atinge a sua finalidade e demonstra a ciência inequívoca acerca das medidas deferidas em favor da vítima, não representa nulidade apenas por mera inobservância da instrumentalidade das formas. 



    2. Na hipótese, a intimação atendeu ao seu objetivo, porquanto confirmada a efetiva comunicação, intuito final do procedimento, que corrobora sua legalidade em observância aos princípios de celeridade processual e da instrumentalidade das formas, não se vislumbrando nulidade pelo fato de ter sido praticado por telefone. 



    3. Presentes elementos concretos para justificar a manutenção da prisão preventiva, para garantia da ordem pública. As instâncias ordinárias afirmaram que, em liberdade, o agravante representava risco à ordem pública em razão de sua periculosidade, na medida em que, após apresentar notitia criminis contra o agente, relatando agressões físicas, ameaças e xingamentos em razão do término do relacionamento, foram deferidas medidas protetivas de urgência em favor da vítima. Contudo, o agravante descumpriu as citadas medidas, ao telefonar para a ofendida, ameaçando-a novamente, bem como se dirigiu a sua residência durante a noite, o que evidencia a necessidade da custódia para resguardar a integridade física e psíquica da vítima. 



    4. É entendimento do Superior Tribunal de Justiça que as condições favoráveis do agravante, por si sós, não impedem a manutenção da prisão cautelar quando devidamente fundamentada. 



    5. Não há falar em desproporcionalidade entre o decreto prisional preventivo e eventual condenação, tendo em vista ser inadmissível, em habeas corpus, a antecipação da quantidade de pena que eventualmente poderá ser imposta, menos ainda se iniciará o cumprimento da reprimenda em regime diverso do fechado. 



    6. Agravo regimental desprovido.”(Doc. 6)



    Pelo que há no julgado proferido pelo Superior Tribunal de Justiça, não se vislumbra ilegalidade flagrante, abuso de poder ou teratologia que justifique a concessão da ordem. Pelo contrário, a decisão em questão encontra-se suficientemente fundamentada, estando justificado o convencimento formado.



    O eminente Relator do feito no STJ assim consignou:



    “No caso dos autos, verifico que a prisão preventiva foi adequadamente motivada, tendo sido demonstrada pelas instâncias ordinárias, com base em elementos extraídos dos autos, a periculosidade do agravante, na medida em que, após apresentar notitia criminis contra ele, relatando agressões físicas, ameaças, e xingamentos em razão do término do relacionamento (fls. 193/196), foram deferidas medidas protetivas de urgência em favor da vítima. Contudo, o agravante descumpriu as citadas medidas, ao telefonar para a ofendida, ameaçando-a novamente, bem como ao se dirigir a sua residência durante à noite, o que evidencia a necessidade da custódia para resguardar a integridade física e psíquica da vítima"



    Com efeito, no tocante à custódia do paciente, esta deve ser mantida, pois ficou cabalmente demonstrado nos autos o descumprimento de medida protetiva, sendo certo que os fundamentos estão consubstanciados na gravidade concreta dos fatos, tendo em vista que ele teria descumprido medida protetiva que teria sido imposta em seu desfavor.



    Nesse sentido:



    “Recurso ordinário em habeas corpus. Descumprimento de medida protetiva de urgência determinada em razão de ameaças e agressões físicas contra a vítima. Insuficiência de medida cautelar diversa da prisão. Custódia cautelar. Fundamentos idôneos. Necessidade de preservação da integridade física da ofendida. Recurso ordinário não provido.” (RHC nº 192.196/SP, Primeira Turma, de minha relatoria, DJe de 22/3/21).



    “PRISÃO PREVENTIVA – MEDIDA PROTETIVA – DESCUMPRIMENTO. Ante descumprimento de medida protetiva, viável é a custódia provisória. PRISÃO PREVENTIVA – AFASTAMENTO – COVID-19 – INSUFICIÊNCIA. A crise sanitária decorrente do novo coronavírus é insuficiente ao afastamento da prisão preventiva.” (HC nº 200.415/RS, Primeira Turma, Relator o Ministro Marco Aurélio, DJe de 28/6/21).



    Sobre o tema: HC nº 121.62/BA-AgR, Primeira Turma, Relator o Ministro Roberto Barroso, DJe de 13/10/14; HC nº 129.889/SP-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 25/9/15. 



    Quanto à suposta nulidade da intimação do paciente, consta dos autos ter sido feita por meio do telefone da mãe do paciente - após reiteradas tentativas de intimação pessoal-, tendo sido certificada a ciência inequívoca do teor do ato. (Doc. 4 pág. 3 de 100)



    Com efeito, para divergir desse entendimento seria necessário o reexame de fatos e provas, providência incompatível com o habeas corpus.



    Ante o exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus, ficando, por consequência, prejudicado o pedido de liminar. (RISTF, art. 21, § 1º, 



    Publique-se.



    Brasília, 11 de abril de 2023.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente